Tribunal: TJDFT
Processo: 0741953-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741953-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina. Na peça inicial (ID 76778445), a impetrante narra que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu, de ofício, a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, haja vista que o Ministério Público requereu a imposição de medidas protetivas em favor da ofendida. Sustenta que a segregação acarreta constrangimento ilegal ao paciente, pois decretada de ofício, sem que houvesse requerimento da parte legitimada nesse sentido. Assevera a impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício, a partir do advento da Lei no 13.964/2019. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Destaca o Enunciado no 676, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que consolida a vedação da prisão de ofício. Ao final, requer a concessão da ordem em favor do paciente, em caráter liminar, para que seja expedido o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente com a imposição de medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente, depreendendo-se, dos fatos narrados e dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos para a manutenção da segregação cautelar que lhe foi imposta, uma vez que os requisitos da prisão preventiva, elencados nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 20, da Lei no 11.340/2006, encontram-se presentes. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Conforme se observa da decisão impugnada, o paciente foi preso preventivamente em razão da gravidade concreta dos atos praticados, bem como em razão da sua escalada da violência doméstica, que demonstra fatores de risco de reincidência e até feminicídio. Confira-se o teor do referido decreto (ID 76778450): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva Ressalto que a conversão do flagrante em preventiva, após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas, não configura atuação de ofício, sendo certo que o artigo 20 da Lei no 11.340/06 não foi revogado pelo advento da Lei no 13.964/2019, ante o critério da especialidade. Aliás, esse é o entendimento da Nota Técnica no 05 do E. TJDFT. Nesse sentido, cita-se: HABEAS CORPUS. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. II - Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado", podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, na companhia de terceira pessoa, subtraiu o carro da vítima mediante o emprego de faca e arma de fogo, além de ter tentado fugir da equipe policial, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1855894, 07142525820248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. Tratando-se de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006), norma especial não revogada, possível a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, em consonância com o art. 20 da citada lei. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. 4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Verificada a reiteração do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1845446, 07051761020248070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Corroborando com isso, dispõe o Enunciado no 22 do FONAVID: “A decretação da prisão preventiva, ainda que decorrente da conversão da prisão em flagrante, independe de prévia manifestação do Ministério Público”. Registro, ainda, que a prisão preventiva deve ser analisada sob a perspectiva da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), promulgada pela República Federativa do Brasil pelo Decreto no 1.973/1996, de tal forma que a proteção da mulher em situação de violência doméstica deve nortear a atuação dos magistrados nas audiências de custódia, período em que a situação de risco se encontra ainda mais evidente. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 834/2025 (ID 251502292); Ocorrência Policial no 10.031/2025 (ID 251502463); Documentos Externo no 4167/2025 (ID 251502458); Arquivo de Mídia no 9835/2025 (ID 251502457); Relatório Final no 1448/2025 (ID 251502464); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de lesão corporal qualificada pelo contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta dos autos que policiais civis foram acionados para uma ocorrência de agressão no contexto da Lei Maria da Penha. Aos policiais civis, a vítima relatou que foi agredida pelo seu companheiro, Francisco das Chagas Pereira, em via pública, quando saíam do “bar do neguinho”. Na ocasião, Francisco queria que a vítima lhe entregasse o aparelho celular e lhe transferisse dinheiro por meio de PIX. Ante a recusa, Francisco pegou o cabo do carregador do aparelho celular e lhe desferiu várias “chicotadas”, além de lhe ter puxado os cabelos na sequência. As agressões ficaram demonstradas em ID 251502458. Ao final, a vítima relatou que está com suspeita de gravidez e por isso foi ao Hospital Regional de Planaltina, onde pediu socorro aos funcionários do hospital, os quais acionaram a PCDF e abordaram o custodiado. Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662- 60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 251502440, observo que o custodiado possui diversas passagens criminais por delitos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de ter sido condenado por duas vezes ao crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha, sendo reincidente específico, e, atualmente, responde por penas definitivas no regime aberto, conforme relatório de execução. Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se trata de indivíduo reincidente na prática delitiva, sendo certo que o cometimento de nova infração, no curso do cumprimento de pena por fatos delitivos anteriores, evidencia a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade ressocializadora das penas anteriormente aplicadas. No Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 251502453), a mulher relatou que já sofreu diversas agressões físicas, como tapas, empurrões, puxões de cabelo e enforcamento. Declarou que o agressor já demonstrou ciúme excessivo e controle sobre sua pessoa, bem como que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes e graves nos últimos meses. Portanto, verifico a escalada da violência doméstico e riscos concretos de reiteração delitiva. Ainda se assim não fosse, as testemunhas relataram que as agressões foram praticadas em razão de a vítima ter negado entregar o aparelho celular e ter transferido quantia via PIX ao seu companheiro. Ou seja, vislumbro a existência de uma violência patrimonial, o que por certo agrava a conduta praticada pelo custodiado. O crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, o que satisfaz a hipótese de cabimento prevista no artigo 313, III, do CPP. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, nascido em 25/12/1984, filho de RAIMUNDA PEREIRA DE CARVALHO, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Como bem destacou o Juízo do NAC, os fatos são graves e revelam uma escalada de violência doméstica praticada pelo paciente contra sua companheira e outras mulheres, que evidenciam a sua periculosidade, a probabilidade de reiteração delitiva e,inclusive da prática de feminicídio. Conforme consta, ainda, da sua Folha de Antecedentes Penais, o paciente possui diversas passagens criminais por delitos relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de ter sido condenado por duas vezes pelo crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, de forma que é reincidente específico (ID 76778446 - pág. 49). Inclusive, no momento da prisão em flagrante, o paciente encontrava-se em cumprimento de pena, conforme relatório da situação processual executória (ID 76778446 - pág. 64). Tais circunstâncias evidenciam que as condenações judiciais impostas ao paciente não foram suficientes para frear seu ímpeto de praticar crimes contra as mulheres, revelando que somente a prisão cautelar, no momento, é capaz de assegurar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Nesse contexto fático, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria incolumidade física da ofendida estaria em risco potencial, ante a possibilidade de, na hipótese de soltura do paciente, haja a indevida reiteração da conduta. Por outro lado, não se desconhece a vedação legal da decretação de ofício da prisão preventiva pelo Juízo, instituída pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Contudo, trata-se a hipótese dos autos de violência doméstica contra a mulher, de forma que incide a norma específica prevista no artigo 20, da Lei no 11.340/2006, que autoriza a decretação de ofício da prisão preventiva, confira-se: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. E, conforme disposto no §2o, do artigo 12-C, da Lei no 11.340/2006, nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Assim, nesta análise preliminar e considerando a plena vigência dos referidos dispositivos legais, em atenção ao princípio da especialidade, não verifico, de plano, a coação ilegal apontada pela impetrante. Nesse sentido, inclusive, colaciono alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Consoante disposto no art. 20 da Lei n. 11.340/2006 (a Lei Maria da Penha), "em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial". 3. Conforme o art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, será admitida a decretação da prisão preventiva "para garantir a execução das medidas protetivas de urgência". 4. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que, o agravante teria descumprido, reiteradamente, a medida protetiva de urgência anteriormente imposta a ele consistente em proibição de aproximação da ofendida, vindo a agredi-la fisicamente, além de a ameaçar. Ademais, a vítima teria relatado que ele, reiteradamente, a perseguia, inclusive na casa da sua genitora. 5. Não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva, visto que, entre a data em que o agravante foi posto em liberdade e a data em que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso em sentido estrito, decretou a segregação cautelar, transcorreram seis meses e meio, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 681.443/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, previsto no art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. O Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, de ofício, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. A defesa sustentou a ilegalidade da custódia, por ausência de requerimento do Ministério Público, em afronta às alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), é cabível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006, aplicável por força do princípio da especialidade, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, norma que não foi revogada pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019). 4. No caso concreto, o conjunto probatório revela a gravidade da conduta, praticada contra adolescente de 17 anos, no contexto de relacionamento amoroso com histórico de violência e ocorrências policiais anteriores, envolvendo consumo de álcool, ciúmes e agressões físicas reiteradas. 5. Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, com prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, diante da escalada da violência e da vulnerabilidade da ofendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. (Acórdão 2039952, 0718750-66.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025.) EMENTA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA E AGRESSÃO. INDICIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GRAVIDADE DA CONDUTA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado, pela prática do crime de ameaça e lesão corporal cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva é legal e está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar. 4. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus. 5. Não se verifica qualquer irregularidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois ainda que o representante do Ministério Público tenha requerido a estipulação de medidas alternativas diversas da prisão (art. 319 do CPP), o artigo 20 da Lei n. 11.340/2006 permite a prisão do acusado de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução processual. 5.1. Ademais, o Ministério Público requereu a estipulação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o que autoriza a possibilidade de decretação da prisão preventiva, sem que tal fato extrapole os limites da atuação do magistrado, pois se trata de hipótese distinta de quando o julgador age de ofício. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal. 5.2. Por fim, encontra-se superada a manifestação ministerial, quando, chamado a se pronunciar sobre a manutenção da custódia, posicionou-se pela correição da medida. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida e denegada. (Acórdão 1965780, 0700171-70.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DE REPRESENTAÇÃO POLICIAL. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA. PACOTE ANTICRIME. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FACULDADE. CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à míngua de requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, encontra-se devidamente amparada pela legislação especializada - Lei no 11.340/06, que visa, justamente, afirmar direitos e prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher, em interpretação integrativa com as demais normas gerais de processo penal aplicáveis ao microssistema de proteção, desde que com este não conflite. 2. A reforma trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) às normas de processo penal não deixa dúvidas quanto à impossibilidade de o magistrado decretar a prisão preventiva de ofício, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, excetuando-se as legislações especializadas que com ela não se compatibilize, em razão do princípio da especialidade. 3. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para se decretar a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 4. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que decreta a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração na prática de crimes contra a ex-companheira. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 6. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1634199, 07322519220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022) Ademais, há entendimento jurisprudencial no sentido de que, nos casos em que há discordância entre o Parquet e o Juízo em relação a qual medida cautelar deva ser aplicada - como se verifica ser a situação dos autos -, e decidindo o Juízo pela decretação da prisão cautelar, não configura decretação de ofício por parte do Juízo, estando afastada a ocorrência da hipótese de ilegalidade. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) Assim, ao menos nesta análise preliminar, não se verifica irregularidade na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Desse modo, a restrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e adequada para a garantia da ordem pública, revelando-se insuficientes as cautelares diversas da prisão. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. À d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator